Tribunal: TJMT
Processo: 1013661-93.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1013661-93.2018.811.0041
Recorrente: ROGÉRIO BENEDITO JUVENAL
Recorrido: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 87423974) interposto por ROGÉRIO BENEDITO JUVENAL, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 84209646):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR DE NULIDADE – REJEITADA – (DECLARAÇÃO DE NULIDADE CLÁUSULAS ABUSIVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA –JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DE 12% AO ANO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA –– MULTA CONTRATUAL FIXADA EM 2%) – TÓPICOS DEVIDAMENTE ANALISADOS NOS RAI No 1007951-21.2018.8.11.0000 – JULGADO EM 15/10/2019, EM TRANSITOU EM JULGADO EM 21/11/2019 – TARIFA DA AVALIAÇÃO – VEÍCULO USADO – LEGALIDADE – REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A preliminar de nulidade da sentença – sob alegação, de omissão quanto ao pedido de restituição de juros remuneratórios acima da taxa de mercado, e cerceamento de defesa – prova pericial não autorizada, referidos tópicos foram objeto de análise no recurso de Agravo de Instrumento n.o 1007951-21.2018.8.11.0000 – o qual foi julgado em 15/10/2019, e transitou em julgado em 21/11/2019. De igual forma os demais tópicos.
A “tarifa de avaliação do bem”, tratando-se de financiamento para compra de veículo usado, o que é o caso dos autos, o serviço de prévia avaliação é necessário e útil, na medida que viabiliza do negócio bancário. Portanto não que se falar em abusividade ou ilegalidade.
Quanto ao “registro de contrato” – é lícita a cobrança de tarifa de cadastro e registro do contrato, uma única vez, se expressamente pactuada entre a instituição financeira e o consumidor e efetivamente prestados – Tema 958 do STJ. (RAC n° 1013661-93.2018.811.0041, Rel. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 20/04/2021)”.
O recorrente sustenta em suas razões a existência de divergência de entendimento fixado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP). Aduz que o órgão fracionário limitou-se a ponderar que as tarifas foram previstas contratualmente, mas não apontou qualquer comprovação de que os respectivos serviços (avaliação e registro) foram efetivamente prestados.
Salienta o recorrente que o valor repassado ao consumidor deve se dar de forma clara e exaustivamente demonstrado o desembolso por parte da recorrida, a fim de legitimar a cobrança dos mesmos, em sintonia com a orientação do STJ.
Recurso tempestivo (id. 87435462) e isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (Certidão de id. 87664458).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 90306468).
É o relatório.
Decido.
O recorrente sustenta a reforma da decisão para reconhecer a ilegalidade na cobrança da tarifa de serviços de terceiro, ao fundamento de que não foram eles comprovado nos autos.
A matéria dos autos foi afetada pelo Tema 958/STJ, cuja tese firmada foi no sentido de “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema 958/STJ).
Portanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No caso dos autos, o órgão fracionário deste Tribunal, ao julgar a apelação, consignou que:
“No que tange à 'tarifa de avaliação do bem', tratando-se de financiamento para compra de veículo usado, o que é o caso dos autos, o serviço de prévia avaliação é necessário e útil, na medida que viabiliza do negócio bancário.
Portanto não há que se falar em abusividade ou ilegalidade.
[...]
Quanto ao 'Registo de Contrato', defende ser abusivo e indevido o valor cobrado, para tanto, alega que o Detran informa que a despesa para 'registro de contrato' consiste em taxa no valor R$ 109,67 (cento e nove reais e sessenta e nove centavos), no entanto, que foi cobrada a importância de R$ 317,39 (trezentos e dezessete reais e trinta e nove centavos), superior ao cobrado pelo departamento de trânsito.
Em que pese a alegação do Apelante, a taxa de R$ 109,67 (cento e nove reais e sessenta e sete centavos) cobrada pelo DETRAN refere-se a inclusão do gravame, que tem por objetivo informa que o veículo está atrelado a algum tipo de contrato.
A taxa de registro de contrato engloba, o que anteriormente era pago aos cartórios, agora vai direto para o Detran e refere-se ao registro do contrato de financiamento do carro e à anotação de gravame.
[...]
No caso, não há controvérsia acerca do registro do contrato de alienação fiduciária em favor da instituição financeira, razão porque a cobrança é legítima, bem como o valor cobrado não se mostra abusivo” (grifei).
Ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça, conforme o Tema 958.
A validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia e o ressarcimento de despesa com o registro do contrato foram objeto de discussão quando do julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958):
“[...] COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. [...] 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: [...]2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...] (REsp 1578553 SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)” (grifei)
Ademais, o entendimento consignado no acórdão hostilizado, no sentido de que “tratando-se de financiamento para compra de veículo usado, o que é o caso dos autos, o serviço de prévia avaliação é necessário e útil, na medida que viabiliza o negócio bancário” já foi em outra ocasião mantido pelo STJ, quando do julgamento do REsp 1926001/SP (Rel. Min. RAUL ARAÚJO, monocrática, j. em 29/03/21, publicada: 05/04/2021):
“No que se refere a cobrança da tarifa de registro do contrato é legitimada, por não haver nenhuma evidência de que os serviços não foram prestados pela entidade. É incontestável também a validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem que, por se tratar de um veículo usado, dado como garantia para o financiamento, se faz necessária a avaliação do bem” (grifei).
Diante desse quadro, não há falar-se em seguimento do recurso, ante a sistemática do regime de julgamento de recursos repetitivos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1030, I, “b”, do CPC (Tema 958/STJ).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça